Tribunal: TJPA
Processo: 0006323-51.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006323-51.2014.8.14.0006

APELANTE: JOSE RIBEIRO FERNANDES

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA. SEGURO SFH. AUSENCIA DE COBERTURA DO FCVS. COMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO. AUSÊNCIA DE RÉPLICA À CONTESTAÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. ATO DISPENSÁVEL. INÉRCIA DA PARTE NÃO DEMONSTRADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0006323-51.2014.8.14.0006

APELANTE: JOSE RIBEIRO FERNANDES

ADVOGADO: MARIA DE NAZARÉ RAMOS NUNES – OAB/PA 10.383

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

ADVOGADO: EDUARDO JOSE DE SOUZA LIMA FORNELLOS OAB/PE 28.240

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
JOSE RIBEIRO FERNANDES
em face de sentença do juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional Securitária ajuizada em face de SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.

Após citada, a Requerida apresentou Contestação suscitando incompetência absoluta da Justiça Estadual, por considerar a existência de litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal (ID 3643341 - Pág. 1-57).

O Juiz sentenciante intimou a parte na pessoa do seu advogado para manifestar-se sobre o interesse no feito e, caso positivo, que se manifeste sobre a contestação (ID 3643344 - Pág. 2-3). Porém, o causídico permaneceu silente.

Ato seguinte, o Juiz promoveu a intimação pessoal da parte para que manifestasse interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito e, caso o Requerente manifestasse interesse, o Juiz ordenou que os autos fosse remetidos a Justiça Federal (ID 3643344 - Pág. 7-12).

Ato seguinte, a Secretaria certifica que o Requerente não se manifestou quanto ao interesse de continuar o feito (ID 3643344 - Pág. 13).

Sobreveio Sentença de julgamento do feito sem resolução do mérito, com fundamento no Art. 485, III, do Código de Processo Civil (ID 3643345 - Pág. 2).

Nas razões recursais, alegou o Recorrente que em nenhum momento a parte autora mostrou desinteresse no feito e que informaram na petição inicial que a única prova necessária ao deslinde da Ação é a realização de perícia técnica (ID 3643348 - Pág. 21).

Contrarrazões apresentadas requerendo o sobrestamento do feito em virtude o julgamento do Recurso Extraordinário 827.996/PR (ID 3643349 - Pág. 14).

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Tratam os autos de Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional Securitária ajuizada por JOSE RIBEIRO FERNANDES em face de Sul América Companhia Nacional de Seguros Gerais S/A., com vistas ao recebimento de cobertura securitária para vícios construtivos no imóvel segurado.

Em Contestação, o Requerido suscitou a incompetência absoluta da Justiça Estadual, requerendo a remessa do feito para a Justiça Federal, por entender a existência de Litisconsórcio Passivo Necessário com a Caixa Econômica Federal.

Assim, o Juiz sentenciante intimou a parte querente, pessoalmente e na pessoa do causídico, para manifestar interesse no feito, e após a possível manifestação de interesse, que os autos fosse remetidos a Justiça Federal, por entender que o caso dos autos se enquadra no verbete sumular 150 do Superior Tribunal de Justiça.

Passo seguinte, o Juiz sentenciante proferiu sentença de extinção do feito, com base no Art. 485, II e III do CPC/2015.

Nas razões recursais, alegou o recorrente que em nenhum momento a parte autora mostrou desinteresse no feito e que informaram na petição inicial que a única prova necessária ao deslinde da Ação é a realização de perícia técnica.

Do enredo fático da presente demanda, constata-se que o Autor pleiteia reparos e correções de danos existentes em seu imóvel financiado pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e, afirma que ao aderir ao contrato de financiamento diante da instituição retro citada, fora obrigado assinar o Contrato de Seguro Habitacional, junto a administradora de seguros SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO GERAIS S/A.

A matéria ora discuta foi objeto de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE nº 827.996, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 1.011) que decidiu, em plenário, que partir de 26.11.2010, a Justiça Federal detém competência para julgar o feito em relação aos contratos do Sistema Financeiro de Habitação
cobertos pelo FCVS
– Fundo de Compensações Salariais.

O Ministro Gilmar Mendes, Relator do recurso, destacou o entendimento que se firmara no Superior Tribunal de Justiça no âmbito de julgamento de recurso repetitivo (Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 1.091.393) que a Caixa Econômica carece de interesse público a justificar seu interesse em lides envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional SFH quando ausente a
vinculação do contrato ao FCVS
(apólices privadas, ramo 68).

Segue, ementa dos Recursos Extraordinário e Especial retro citados.

Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997 (STF - RE: 827996 PR, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 21/08/2020).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SFH. SEGURO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE. INTERVENÇÃO. LIMITES E CONDIÇÕES.INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. Nas ações envolvendo
seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional - SFH
, a Caixa Econômica Federal -CEF - detém interesse jurídico para ingressar na lide como assistente simples somente nos contratos celebrados de 02.12.1988 a29.12.2009 - período compreendido entre as edições da Lei nº 7.682/88 e da MP nº 478/09 - e nas hipóteses em que o instrumento estiver
vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais -FCVS
(apólices públicas, ramo 66). 2. Ainda que compreendido no mencionado lapso temporal, ausente a vinculação do contrato ao FCVS (apólices privadas, ramo 68), a CEF carece de interesse jurídico a justificar sua intervenção na lide. 3. O ingresso da CEF na lide somente será possível a partir do momento em que a instituição financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA, colhendo o processo no estado em que este se encontrar no instante em que houver a efetiva comprovação desse interesse, sem anulação de nenhum ato anterior. 4. Evidenciada desídia ou conveniência na demonstração tardia do seu interesse jurídico de intervir na lide como assistente, não poderá a CEF se beneficiar da faculdade prevista no art. 55, I, do CPC. 5. Na hipótese específica dos autos, tendo o Tribunal Estadual concluído pela ausência de vinculação dos contratos de seguro ao FCVS, inexiste interesse jurídico da CEF para integrar a lide. 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes (STJ - EDcl nos EDcl no REsp: 1091393 SC 2008/0217717-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/10/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/12/2012).

O FCVS, cuja responsabilidade é imputada a Caixa Econômica Federal, é um fundo público de natureza contábil e financeira, criado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação - SFH, pela Resolução nº 25, de 16/06/1967, do Conselho de Administração do extinto Banco Nacional da Habitação - BNH, e ratificado pela Lei nº 9.443, de 14/03/1997.

O que justificaria o deslocamento para a Justiça Federal das Ações Securitárias garantidas pelo FCVS seria o fato de que a partir da edição da Lei nº 12.409, de 25/05/2011, compete ao referido fundo a assunção dos direitos e obrigações do extinto Seguro Habitacional do SFH – SH/SFH e o oferecimento de cobertura direta a contratos de financiamento habitacional averbados na Apólice Pública do SH/SFH e dessa forma, o FCVS, Garantirá, liquidará ou amortizará o saldo do financiamento habitacional, em caso de Morte ou Invalidez Permanente - MIP do adquirente e assumirá as despesas de recuperação ou indenização decorrentes de danos físicos no imóvel - DFI.

Compulsando os elementos probatórios constante dos autos, não se vislumbra nenhum documento que comprove a vinculação do seguro de mútuo habitacional discutido nesse processo ao Fundo de Compensação de Variações Salariais -FCVS.

O Requerido pauta sua defesa em longas digressões sobre a história do Sistema Financeiro Habitacional e a obrigatoriedade do seguro. Acrescenta, ainda, conceitos sobre FCVS e, por fim, requer o deslocamento da Competência dos Autos à Justiça Federal, mas em momento algum faz provas que o SEGURO OBRIGATÓRIO contratado pelo Requerente se encontra coberto pelo FCVS, condição indispensável para que o julgamento do presente feito seja declinado para a Justiça Federal.

Forçoso, conhecer, então a Justiça Estadual como competente para dirimir a presente lide.

Quanto a extinção do feito sem análise do mérito
sob o fundamento do Art. 485, III do CPC/2015, tem-se que situação dos autos não se enquadra no referido dispositivo legal, pelos motivos a seguir expostos.

O artigo 485, III, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor deixar de promover os atos e as diligências que lhe incumbirem, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

O despacho de intimação para que o Autor manifestasse interesse no feito, cuja inércia causou a extinção do feito, tem o seguinte teor, a seguir
ipsis litteris
transcrito:

1-Diante do tempo decorrido, INTIME-SE a autora, por seu advogado para que em até 05 (cinco) dias, diga se o processo ainda lhe será útil e manifeste-se sobre o interesse no prosseguimento do feito.

2-
Tendo
, para que se manifeste sobre a Contestação, conforme fls. 110-236v.

Ver-se que o Juiz requer a manifestação do Requerente sobre a Contestação, portanto não se trata de intimação para que o Autor cumpra suas incumbências ou qualquer diligência necessária ao andamento do processo. Assim, estando ausente qualquer condição de procedibilidade que inviabilize o julgamento do mérito, não deve o Julgador ignorar o mérito da Ação com fundamento no Art. 485 do CPC/2015.

Ademais, o Juiz intimou o Requerido para que se manifestasse sobre a contestação, e o pronunciamento do Autor sobre a peça contestatória é um ato dispensável, sendo que a sua omissão nos autos não deve, por si só, acarretar a extinção da lide.

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO. AUSÊNCIA DE RÉPLICA À CONTESTAÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. ATO DISPENSÁVEL. INÉRCIA DA PARTE NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 240, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. - Conforme a legislação processual, ocorre a hipótese de abandono de causa, com a extinção do processo sem resolução do mérito, quando a parte autora deixa de promover os atos e diligências que lhe compete por mais de 30 (trinta) dias, após ter sido intimada pessoalmente para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, permanecendo inerte, consoante o art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil - O pronunciamento do autor sobre a contestação é um ato dispensável, sendo que a sua inexistência nos autos não deve, por si só, acarretar a extinção da lide - Não restando demonstrado o desinteresse do promovente no impulsionamento do feito, não há se falar em abandono do processo, razão pela qual a anulação da sentença é medida que se impõe - A extinção do processo, por desinteresse ou abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, conforme o enunciado na Súmula nº 240, do Superior Tribunal (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00006111220158150461, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. FREDERICO MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO , j. em 27-11-2018) (TJ-PB 00006111220158150461 PB, Relator: DES. FREDERICO MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO, Data de Julgamento: 27/11/2018, 4ª Câmara Especializada Cível).

EMENTA RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. PEÇA NÃO OBRIGATÓRIA AO DESLINDE DO FEITO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO AO COMANDO DO ART. 485, § 1º e § 6º. CONFRONTO, AINDA, COM A SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. COBRANÇA INDEVIDA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DE TODOS OS DÉBITOS. TELAS SISTÊMICAS COM DÉBITOS INADIMPLIDOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RESTRIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso inominado. Extinção do processo sem resolução do mérito com base no artigo 485, inciso III, do CPC. 2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para que seja julgado o mérito. 3. A falta de impugnação à contestação não rende ensejo, por si só, à extinção do feito sem resolução do mérito por abandono da causa. 4. À luz do artigo 485, III, do CPC, a extinção do processo por abandono de causa é possível se atendidos os requisitos: i) a inércia da reclamante, por um período superior a 30 (trinta) dias, em promover os atos e diligências que lhe incumbir; ii) a prévia intimação pessoal da reclamante para suprir a falta em 5 (cinco) dias, bem como de seu procurador por meio do DJE ou pessoalmente e, por fim, iii) requerimento expresso do reclamado, nos termos da Súmula 240 do STJ. 5. Sentença anulada. 6. Aplicação da teoria da causa madura, com fulcro no artigo 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil. 7. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito. 8. Não sendo negada a relação jurídica, conforme explicitamente exposto nos fatos e causa de pedir constante na petição inicial, na qual é fundada no desconhecimento do débito negativado, incumbe ao autor à prova da adimplência do plano de telefonia contratado e cancelado. 9. Parte recorrida que demonstrou, por meio de telas sistêmicas, o pagamento de faturas entre setembro/2015 a abril/2016, e a inadimplência com as faturas dos meses de maio a julho de 2016. 10. Sem comprovação da cobrança indevida e do pagamento dos débitos que entende como legítimos, deve ser reconhecido o exercício regular do direito ao crédito. 11. Compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor, consoante Súmula 359, do STJ. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido para: (i) anular a sentença proferida pelo juízo a quo; e (ii) julgar improcedentes os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil (TJ-MT - RI: 10006475320198110026 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 11/08/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/08/2020).

Em resumo, o teor da Contestação reside na necessidade de declinação de competência para a Justiça Federal. Ora, caso a matéria dos autos fosse competência da Justiça Federal, o que não é o caso, o processo deveria ser extinto na forma do Art. 485 IV e não por abandono da causa, e em seguida ser remetido ao órgão jurisdicional da União.

Outrossim, quanto ao pedido, em sede de contrarrazões, de sobrestamento do feito, tenho que a pendência de trânsito em julgado do referido RE 827.966/PR. não impede a aplicação imediata dos critérios de competência nele estabelecidos, uma vez que se aguarda o julgamento de embargos declaratórios, os quais não se prestam a rediscussão da matéria.

Por todo o exposto, conheço do Recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer a competência da Justiça Estadual para o julgamento do feito, à medida que anulo a Sentença recorrida, para que os autos retornem a origem para o seu regular andamento.

É como voto

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 02/02/2023